Tribunal: TCU
Processo: 024.304/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação acerca da natureza federativa dos recursos transferidos a estados e municípios para combate aos efeitos da pandemia de COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela União, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal analisou a presente representação e, no mérito, firmou entendimentos a respeito da natureza federativa dos recursos transferidos aos entes subnacionais no contexto da pandemia de Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Advocacia-Geral da União, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Procuradoria-Geral da União, aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público da União e à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União, para ciência.